Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-92.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001058-92.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (RECORRENTE), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada.

2.

A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais.

3.

Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

4.

O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por
CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS
e
BANCO BRADESCO S.A
, contra sentença que julgou parcialmente procedente para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

O recurso do Reclamante visa à reversão do encerramento unilateral e imotivado de sua conta corrente nº 50992-2, junto à agência nº 2228, do Banco Bradesco S.A. O recorrente pleiteia a determinação de reativação da conta e sua manutenção nos mesmos termos e condições vigentes anteriormente ao encerramento, sustentando a abusividade da conduta da instituição financeira.

A parte Reclamada, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de análise conjunta de dois recursos inominados interpostos nos autos do processo que versa sobre o encerramento unilateral e imotivado de conta corrente mantida pelo reclamante,
CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS CHARAFEDDINE,
junto ao
BANCO BRADESCO S.A
. O primeiro recurso foi apresentado pelo reclamante, que pleiteia a reativação da conta corrente nº 50992-2 da agência nº 2228 e a manutenção das condições originais do contrato. O segundo recurso, interposto pelo reclamado, busca a reforma da sentença quanto ao reconhecimento do dano moral e a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Em relação ao recurso do reclamante, é necessário observar que as instituições financeiras possuem autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento das contas de seus clientes, sendo uma prática respaldada pela autonomia privada e pela regulamentação do Banco Central. Dessa forma,
não cabe ao Poder Judiciário obrigar o banco a manter o autor como cliente, pois a escolha de continuar ou encerrar a relação contratual é uma faculdade da instituição financeira.

Todavia, o encerramento de conta corrente exige comunicação prévia e motivação concreta, respeitando os preceitos da boa-fé objetiva e da transparência, conforme exige a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, que estipula um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para que o cliente tome as providências necessárias em caso de rescisão unilateral.

No caso dos autos, o banco não apresentou prova de que tenha notificado o autor com antecedência, o que caracteriza uma falha na prestação de serviço e reforça a legitimidade da indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.
Assim, mantenho a negativa de reativação da conta, por se tratar de liberalidade da instituição financeira, mas mantenho o reconhecimento do dano moral em razão da falta de comunicação adequada.

No entanto, o Banco Bradesco S.A., ao alegar “desinteresse comercial” para o encerramento da conta, não cumpriu com o dever de transparência, pois não ofereceu uma motivação concreta e suficiente que justifique o rompimento contratual. Essa prática configura-se como abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 39, incisos II e IX, que proíbe a recusa injustificada de serviços essenciais.

A conta corrente, aberta em 2017, constitui um serviço essencial para a vida financeira do autor e, como tal, deveria ter sido objeto de uma análise criteriosa e de comunicação fundamentada antes de ser encerrada.

A ausência dessa comunicação desconsidera o princípio da função social do contrato e o dever de boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), violando, ainda, o princípio da confiança e a relação de consumo estabelecida entre as partes.

Essa falha na prestação do serviço, que impediu o autor de acessar seus recursos de forma abrupta, justifica a necessidade de reversão do encerramento da conta, conforme solicitado no recurso do reclamante.

Ao privar o autor do acesso aos seus recursos financeiros de forma inesperada, o Banco Bradesco S.A. impôs-lhe um dano que extrapola o mero aborrecimento. O encerramento abrupto e imotivado da conta corrente representa um comportamento abusivo, especialmente em uma relação de longa data, considerando-se que a conta foi mantida por mais de seis anos.

Esse ato enseja reparação por dano moral, pois a conduta do banco impactou diretamente na organização e estabilidade financeira do autor, gerando frustração, insegurança e aflição.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o encerramento unilateral de conta corrente, sem motivação e aviso prévio, configura falha na prestação de serviço e impõe ao consumidor um constrangimento moral indenizável.

Em similar decisão, o TJMT pontuou que o encerramento de contas correntes deve observar as normas de transparência e previsibilidade, que enfatiza a necessidade de motivação clara para a rescisão de contratos de longa duração, como os serviços bancários:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivada.

II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente.

III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse.

IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material.

(N.U 1030539-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

O montante arbitrado de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo aos propósitos compensatório e pedagógico da indenização. O valor, além de razoável diante da extensão do dano causado ao autor, também é suficiente para inibir a repetição de práticas semelhantes pela instituição financeira, cumprindo a função pedagógica inerente à reparação por danos morais.

O valor arbitrado, portanto, não configura enriquecimento sem causa e é compatível com o que é estabelecido em jurisprudência para casos de encerramento unilateral e abusivo de contas correntes. Decisões anteriores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também têm mantido valores indenizatórios semelhantes, por serem proporcionais ao dano e adequados ao contexto dos autos.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte autora recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Condeno a parte reclamada recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024